Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007411-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.
contra a sentença (Id. 66886477) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 66886479) assegura que “
a multa questionada foi legitimamente imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de Mato Grosso, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição
”.

Assevera que “
não se pode afastar a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de Mato Grosso, tampouco minorar o seu montante quando comprovado que o órgão agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas
.”.

Afiança que “
a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, além de ter sido aplicada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade de nenhum dos processos administrativos mencionados
.”.

Não há contrarrazões de Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. (Id. 66886488).

Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda
(Id. 66886482) afirma que “
não violou as normas consumeristas tão pouco agiu em desacordo com os ditames comerciais ou sequer praticou qualquer ato ilícito ou abuso de direito
”.

Acentua que “
a anulação dos atos administrativos com vício de motivação é medida que se impõe sob pena de eternizar a injustiça no caso concreto
.”.

Alega que “
o processo administrativo foi leonino e contrário ao direito, não fazendo jus a sua manutenção no mundo jurídico, primeiro porque o produto supostamente defeituoso é de responsabilidade do fabricante, segundo porque o término do prazo para troca do produto (garantia) não foi respeitado pelo consumidor
.”.

Pontua que a redução da multa administrativa no “
percentual de 50% (cinquenta por cento) ainda se mostra excessivo, uma vez que conduz a uma multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Devendo portanto, o feito ser novamente apreciado através do efeito devolutivo, próprio da apelação para que haja redução maior das multas, na hipótese de não ser acolhida a tese de nulidade dos procedimentos administrativos
.”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 66886487).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 69750999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedentes em parte os pedidos dirimidos na inicial. Para adequar a penalidade da multa, reduzindo-a ao percentual de 50% do valor a ser executado.

Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno as partes, proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, distribuídas entre as partes, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, c/c artigo 86 do CPC.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. [...] (Id. 66886477, fls. 5).

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
proposta por
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.
, com a finalidade de anular as decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0115-017.144-0, 0115-025.591-3 e 0115-022.565-0, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações.

Quanto ao
Processo Administrativo no 0115-017.144-0
, a Consumidora Maria Telma Lopes Lima relatou que:

CIP – Cartas de Informações Preliminares

[...]

A consumidora relata que realizou a compra de um computador HP LD:0 COD:36122 em 26/01/2015, no valor de R$ 2.499,00, conforme Nota Fiscal (NF) no 000.025.536 – série 001. Relata ainda que ao chegar em sua residência, verificou que o produto não era que foi oferecido pelo vendedor em loja, que seria um computador com função de toque na tela e teclado. Buscou contado com a reclamada e não obteve êxito na troca do produto. [...]. (Id. 66885978, fls. 2).

Realizada a audiência de conciliação na data de 3 de junho de 2015, a empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. apresentou proposta de acordo:

[...]
A parte reclamante toma conhecimento da proposta de acordo e declara que aceita seus termos
, fornecendo os seguintes dados bancários para depósito: agência 8250, conta poupança 179838642, Banco Itaú, em nome de seu filho, Sr. Pedir Henrique Lopes Xavier, telefone para contato (65) 8151-4147.

A Reclamada informa ainda que durante este prazo a consumidora deverá devolver o produto na loja que adquiriu mediante termo de devolução.

Ante o exposto, a reclamada terá até 25/06/15 para cumprimento integral do acordo, após esta a reclamante tem até 30/06/15 para comunicar qualquer descumprimento, posterior a última data e no silêncio do consumidor presumir-se-á satisfeita a reclamação com arquivamento dos autos. [...]. (Id. 6688597, fls. 13). [sem negrito no original]

Na data de 30 de junho de 2015, a consumidora manifestou no sentido de informar que:

[...]
O acordo firmado com a Reclamada Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. não foi cumprido
. Em audiência ficou acordado que a reclamada faria restituição do valor pago em nota fiscal no prazo de 15 dias úteis, porém se passando o prazo a reclamada não efetuou nenhum depósito em minha conta, informo que já devolvi o produto conforme foi solicitado. [...]. (Id. 66885978, fls. 30). [sem negrito no original]

Por conseguinte, a empresa foi notificada na data de 1o de agosto de 2015 para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa, contrato social atualizado e demonstrativo de faturamento (Id.

66885978, fls. 32/33), todavia, em 26 de agosto do mesmo ano,
certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 66885978, fls. 34).

Em 3 de maio de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 21.000,00: vinte e um mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 66885978, fls. 37/42).

A empresa, na data de 4 de junho de 2018, interpôs recurso administrativo (Id. 66885978, fls. 46/52 e Id. 66885979, fls. 1)
para a
Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – Vício no produto. Descumprimento de acordo firmado em audiência. Razoabilidade e Proporcionalidade – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 66885980, fls. 8).

Referente ao
Processo Administrativo no 0115-025.591-0
, a Consumidora Tamires Regina Lourenço da Silva relatou que:

CIP – Carta de Informações Preliminares

[...]

A parte consumidora relata que adquiriu um aparelho celular, marca MV Importação, modelo Celular Blu Studio 5.0CE Laranja, na loja Novo Mundo, em 30/01/2015, pelo valor de R$ 499,00 reais, conforme cupom fiscal/nota fiscal no 000024507. Ocorre que, o referido produto apresentou vício de qualidade e a loja se recusa a recolher o produto para mandar na assistência, uma vez que não tendo assistência na cidade de compra do produto, a loja é obrigada a recolher o produto. Diante do exposto, requer:

- Que a loja recolha o produto para dar assistência técnica devida;

- Esclarecimentos. [...]. (Id. 66885984, fls. 2).

Realizada a audiência, não foi obtido acordo em razão da ausência da
empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. (Id. 66885985, fls. 17).

Registre-se, ainda, que a notificação de audiência expedida em 22 de junho de 2015, constou expressamente a advertência de que o não comparecimento ensejaria a aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis:

[...] Nos termos que dispõe a Constituição Federal (art. 5o XXXII e art. 170, V) e Lei Federal no 8078/90 Código de Proteção do Consumidor (art. 55 § 4o)
notifico V.Sa. a comparecer ao PROCON-MT
, sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 917, Edifício Eldorado Executive Center, Cuiabá-MT, no dia 06/10/2015, 15:30, com o conciliador Valderson Soares Leite, em razão da abertura de reclamação,
para fins de prestar esclarecimentos sobre questões de interesse do consumidor
.

[...]

Informamos, outrossim, que

o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor)
caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 300 do Código Penal (art. 33, § 2o do Decreto 2.818/97).
Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastro Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina do art. 44 da Lei 8.078/90. [...]. (Id. 66885985, fls. 3). [sem negrito no original]

Ocorre que, a empresa, notificada a comparecer à audiência para prestar esclarecimentos, sob pena de aplicação de multa, preferiu o silêncio, em verdadeiro menoscabo ao chamado da autoridade competente na seara administrativa.

A
latere
, é de se anotar que, o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, tem o comparecimento da parte como ato de extrema relevância, tanto que comina multa tão somente pela ausência não justificada em audiência de conciliação.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Intimada para que no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa relativa à sua ausência na audiência de conciliação,
contrato social atualizado e demonstrativo de faturamento
(Id. 66885985, fls. 18/19), a empresa, na data de 21 de outubro de 2015, manifestou no sentido de informar que:

[...] se compromete com a troca do produto por outro igual ou equivalente (sujeito saldo do produto em estoque), ou cancelaremos a venda e disponibilizaremos o valor pago em crédito para uma nova compra. [...]. (Id. 66885985, fls. 20).

Nada obstante, na data de 30 de novembro de 2017, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 14.000,00: quatorze mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 66885986, fls. 14/21).

Em decorrência, na data de 18 de dezembro de 2017, a empresa
interpôs recurso administrativo (Id. 66885987, fls. 2/23 e Id. 66885988, fls. 1)
para a
Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA – Desobediência a mandamento legal e aplicação de sanção administrativa, com fundamento nos artigos 55, § 4o da Lei no 8.078/91 – CDC, e 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97. Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso conhecido e improvido. Multa mantida sem prejuízo das atualizações legais posteriores. (Id. 66885989, fls. 16).

Em relação ao
Processo Administrativo no 0115-022.565-0
, o Consumidor José Gregório Marques da Silva relatou que:

Termo de Reclamação

[...]

A parte consumidora relata que adquiriu um aparelho celular, marca MV Importação, modelo Celular Blu Dash JR TV Preto/Laranja, IMEI: 355251061223608 e 355251062233606, na loja Novo Mundo, em 03/01/2015, pelo valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), conforme cupom fiscal/nota fiscal no 22657. Ocorre que, referido produto apresentou vício de qualidade, qual seja não apresenta nada na tela.

O produto não foi levado à assistência técnica autorizada porque não há autorizada do fabricante em Cuiabá e o comerciante se recursa a coletar o produto para enviar ao fabricante para reparos.

[...]

Pelo exposto pleiteia: a devolução do valor pago, monetariamente corrigido. [...]. (Id. 66885990, fls. 2).

A Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. foi notificada para que, no prazo de dez (10) dias, providenciasse “
a coleta do aparelho celular da parte consumidores
[...]
e encaminhá-lo ao fabricante ou assistência técnica autorizada do fabricante para reparo, ou, em caso de recusa na coleta e seu envio, que atenda o pedido da parte consumidora de restituição do valor pago
” (Id. 66885990, fls. 8/9), todavia, na data de 19 de maio de 2015, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 66885990, fls. 10).

Em 1o de agosto de 2015, foi notificada para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa, contrato social atualizado e demonstrativo de faturamento (Id. 66885990, fls. 14/15) e, mais uma vez, a empresa quedou-se inerte (Id. 66885990, fls. 16).

Na data de 3 de maio de 2018, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 66885990, fls. 19/24).

Por conseguinte, na data de 30 de maio de 2018, a empresa interpôs recurso administrativo (Id. 66885991, fls. 2/9) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – descumprimento de determinação expedida – violação ao art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ao artigo 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97 – Recurso desprovido – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 66885992, fls. 13).

Dessa forma, verifica-se que os Processos Administrativos
n
os
0115-017.144-0, 0115-025.591-3 e 0115-022.565-0
estão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída a empresa e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia a empresa comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos que deram ensejo às multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizam o valor de
R$ 50.000,00: cinquenta mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 50.000,00: cinquenta mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Provido o recurso do Estado de Mato Grosso, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 50.000,00), o que corresponde a R$ 5.000,00: cinco mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
)
dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos
de
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.
, e condená-la ao
pagamento
das custas processuais
e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso de
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021